Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-42.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000090-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS - CPF: 329.359.511-15 (PACIENTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO PEREIRA NERES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – DECISÃO TERATOLÓGICA – PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONTRÁRIA À DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS – DECOTE DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

É cediço que não cabe
habeas corpus
como sucedâneo recursal, salvo quando a decisão é teratológica.

Tendo em vista que a pena basilar foi exasperada com esteio em fundamentação parcialmente inidônea, de rigor a sua redução, especialmente quando for contrária à decisão dos jurados, a quem compete decidir soberanamente sobre os crimes dolosos contra a vida.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se observar as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o artigo 59 do CP, assim como se atentar às particularidades do caso, as quais podem indicar a necessidade da estipulação de regime prisional mais grave do que o previsto para a quantidade da pena fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sebastião Vicente dos Santos
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, e foi-lhe aplicado o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Sustenta que o magistrado singular se equivocou ao aplicar a pena, o que resultou na fixação de regime prisional mais gravoso; aduz, em síntese, que foi utilizada fundamentação inidônea para elevar a pena-base e questiona a sanção aplicada.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para “sustar os efeitos da condenação até o julgamento de mérito da presente ordem, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, até o julgamento final do presente Writ”. Requer sejam afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal e o regime prisional semiaberto (Id. 114193476).

(...)”
– Id. 114368495, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido pelo relator em substituição legal, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 114368495).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 114746484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, a fim de afastar duas circunstâncias judiciais (Id. 79431456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a readequação da pena aplicada ao paciente
Sebastião Vicente dos Santos
, a fim de fixá-la no mínimo legal, com a consequente estipulação de regime prisional diverso.

Consta dos autos que o delito foi perpetrado em 1º.4.1990; o feito foi arquivado provisoriamente em 30.9.2002 e, em 31.3.2014, renovou-se o mandado de prisão preventiva em desfavor do beneficiário, e após foi dado seguimento ao processo originário.

Dessume-se que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por longos anos e foi preso somente em 21.12.2021 em outro Estado da Federação (Mineiros/GO). Nesse ínterim, ele foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de homicídio simples, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão e foi estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

A sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso.

Irresignado, o impetrante apresentou a presente ação constitucional, na qual requer a reanálise da dosimetria efetuada pela autoridade apontada como coatora, ao argumento de que foram utilizados fundamentos inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais e elevar a pena-base, o que deu ensejo ao agravamento do regime prisional.

Impende consignar de início que não se admite a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo recursal. Todavia, é cabível a impetração quando a decisão for teratológica.

No presente caso, verifica-se que a decisão combatida já transitou em julgado para as partes e o impetrante, nesta oportunidade, sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da sanção exorbitante aplicada pelo juiz singular, o que resultou na determinação de regime prisional fechado.

Assim, entendo que as irresignações devem ser apreciadas neste
writ
, excepcionalmente, pois, da análise da sentença, verifica-se que de fato a autoridade acoimada de coatora valeu-se de alguns fundamentos inidôneos como justificativa para elevar a sanção basilar.

Oportuno transcrever os seguintes trechos da sentença:

“
4.1. Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade:
Juizo de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade deve ser valorada negativamente, na medida em que o réu desferiu um golpe na vítima que o abordou tentando acalmar os ânimos, ou seja, o ofendido interveio para separar a briga e foi "recebido com uma bofetada no rosto" (sic, denuncia fls. 03). Além disso, o fato foi praticado em meio a diversas pessoas e em via pública, aumentando a reprovabilidade da conduta.

Antecedentes Criminais: O réu não possui condenação criminal transitada em julgado.

Conduta social: Deve ser valorada negativamente. Com efeito, a testemunha de defesa Antônio Alves Machado declarou que o réu Sebastião Vicente dos Santos "gostava de brigar e trocar tapas" (fls. 130).

Personalidade: não há nos autos elementos suficientes para se valorar.

Motivos do crime:
os motivos devem ser valorados negativamente. De fato, descreve a denúncia que "vendo a confusão iniciada e por ter prazer a contenda, nela entrou o denunciado, esclarecendo que era 'daquele tipo que ele gostava' (sic fls. 03), ou seja, o acusado deliberadamente interveio em uma contenda, o que fez com que a mesma ganhasse contornos de briga generalizada, e, posteriormente, acabou desferindo um golpe na vítima, ceifando-lhe a vida.

Circunstâncias do crime: Consoante se infere da denúncia, um irmão da vítima a retirou do local, segura pelo braço, quando foi ela seguida pelo denunciado, que, de inopino, fez uso de uma faca e desferiu o golpe. Conquanto o Conselho de Sentença tenha afastado a qualificadora da surpresa, essa circunstância do crime deve ser valorada
negativamente, pois o fato foi praticado de forma que diminuiu as chances de defesa da vítima.

Conseqüências do crime:
a morte da vítima é elementar do crime de homicidio, não podendo, portanto, ser valorada negativamente. No entanto, entendo que deva ser valorada negativamente a circunstância da vítima ter apenas 18 anos de idade pois teve ceifada a vida no início de sua fase adulta. Vê-se que a própria lei penal valora negativamente, alçando à condição de causa de aumento, o homicídio praticado contra menor de 14 anos (art. 121, §4°, do CP). Dessa forma, mostra-se idôneo o reconhecimento, como circunstância judicial negativa, a prática do crime de homicídio doloso contra indivíduo que recém alcançou a maioridade.

Assim, diante da análise das circunstâncias judiciais acima descritas, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e conseqüências do crime, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)”
– Id. 114193483, pp. 355-356, destaquei.

Consoante se nota, foram valoradas como desfavoráveis ao paciente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Conforme bem ponderado na impetração, a
conduta social
do agente e as
circunstâncias do crime
não podem ser consideradas como negativas ao apenado, ora paciente.

Quanto à primeira circunstância, o fato de uma única testemunha mencionar durante a persecução penal que o réu “gostava de brigar e trocar tapas”, não é suficiente para desabonar sua conduta no meio em que vive.

Importante ressaltar que a conduta social do agente diz respeito ao seu comportamento perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. Impossível sopesar negativamente a conduta social dos agentes quando inexistir, nos autos, estudos psicossociais ou quaisquer outros elementos idôneos de prova que permitam ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, tal vetor do art. 59 do CP; Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser valorados para a formação da pena-base, não se admitindo que sejam usados como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial conduta social dos autores do crime; (...)”
(TJMT, N.U 0002620-67.2017.8.11.0111, Ap 76515/2018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12.12.2018, publicado no DJe 18.12.2018).

Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores: STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10.5.2016 (Info 825); STJ. 5ª Turma.
HC
475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2018; STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 8.11.2018 (Info 639).

Desse modo, para considerar a circunstância judicial em comento como desfavorável deve existir nos autos elementos técnicos, como avaliação profissional e/ou estudo psicossocial, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui um contato muito pequeno com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida e a conduta que desempenha na sociedade.

Assim, de rigor o decote dessa circunstância.

No tocante às circunstâncias do delito, equivocou-se o juiz de origem ao considerar que:
“conquanto o Conselho de Sentença tenha afastado a qualificadora da surpresa, essa circunstância do crime deve ser valorada negativamente, pois o fato foi praticado de forma que diminuiu as chances de defesa da vítima”
.

Observa-se que o fundamento trazido na circunstância em apreço se amolda a uma qualificadora do delito de homicídio – recurso que dificultou a defesa da vítima –, prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal. Tal qualificadora foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença, o qual a refutou, acolhendo assim a tese apresentada em plenário pela sua extirpação (Id. 114193483, p. 347).

Desse modo, uma vez que os jurados decidiram, soberanamente, sobre a não incidência dessa circunstância, não cabe ao juiz togado considerá-la, ainda que em outra fase dosimétrica, como o fez na primeira fase como circunstância judicial negativa; decisão esta contrária à vontade do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e, portanto, de rigor o decote dessa circunstância judicial.

Quanto às demais circunstâncias negativas, não há flagrante ilegalidade ou teratologia na fundamentação, razão pela qual as mantenho, fixando a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outros elementos a serem sopesados.

A respeito do regime prisional a ser fixado, convém ressaltar que
as particularidades que circundam o presente caso demonstram a elevada reprovabilidade da conduta do réu, ora paciente, pois adentrou na discussão que nada se relacionava com ele, tornando-a mais acalorada e gerando briga generalizada, e ainda ceifou a vida da vítima que se fez presente somente para tentar apaziguar e findar a contenda; saliente-se que o ofendido era jovem de apenas 18 anos de idade.

Sendo assim, tendo em vista o
quantum
da pena estabelecida e que subsistem três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente (culpabilidade, motivos e consequências do delito), entendo que deve ser mantido o regime prisional
fechado
para cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
concedo parcialmente a ordem
vindicada para afastar as circunstâncias judiciais da conduta social e circunstâncias do crime, readequando a pena do paciente ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão, mantendo, contudo, o regime inicial fechado.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022